Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749736-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LORENZO MERLO BANDONI, ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de recursal interposto por VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da tutela antecipada antecedente n. 0744102-57.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de utilizar quaisquer informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta, seja por meio de telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente, de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes, nos seguintes termos (ID 66476855): Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Narra a parte autora, Administradora de Benefícios, que celebrou com a primeira requerida, Operadora de Plano de Saúde, contrato para oferta de planos de saúde coletivos às entidades e pessoas jurídicas conveniadas com a requerente. Aduz que a requerida deixou de cumprir suas obrigações relativas à cobertura assistencial, razão pela qual promoveu Notificação Extrajudicial para a resolução contratual por inadimplemento da operadora, dando-se por encerrada a relação a partir de 01 de outubro de 2024. Aduz que, encerradas as atividades com a operadora de saúde, a operadora não poderia utilizar, vazar ou compartilhar mais os dados dos clientes da administradora. Contudo, alega que tomou conhecimento por clientes e entidades de classe que os associados e beneficiários teriam recebido mensagens da administradora de benefícios, segunda requerida, que não teria vínculo jurídico com as entidades de classes, ofertando planos de saúde nas mesmas condições do contrato resolvido. Argumenta que houve utilização indevida de informações dos beneficiários da requerente e uso de seus dados pessoais, mencionando violação da LGPD, concorrência desleal e o desvio de clientela. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “66. Diante do exposto, a EASYPLAN requer o deferimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, inaudita altera parte, nos termos do art. 303 do CPC, para que a CEAM e a VALLOR sejam imediatamente impedidas de: a) realizarem contatos com os beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN, por qualquer meio (telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente), e pelo prazo de 60 dias, que se encerra em 30/11/2024, para o exercício da portabilidade de carências, com mensagens inverídicas ou desqualificando a EASYPLAN; b) ofertar aos beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN a transferência de plano de saúde para si ou para terceiros; c) emitirem contra os beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN boletos de cobrança de mensalidade de plano de saúde em seu favor;” (ID 214156034, p. 23-24). É o breve relato. D E C I D O, Neste passo, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, constata-se que as partes celebraram “contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão e empresarial” (ID 214156040), sendo que a primeira requerida atua como Operadora de Plano de saúde, ao passo que a requerente figura como Administradora de Benefícios, dispondo que: “III. A OPERADORA mantém Planos privados de assistência à saúde, na modalidade de contratação coletivo por adesão e empresarial, destinados à população vinculada às Pessoas Jurídicas estabelecidas na Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, através de produtos regularmente registrados na ANS, doravante simplesmente denominado PLANO; IV. A ADMINISTRADORA/ESTIPULANTE possui contrato/convênio com diversas ENTIDADES e PESSOAS JURÍDICAS e tem interesse em vinculá-las ao presente Contrato de Plano de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão e Empresarial, com o objetivo de disponibilizar, administrar e gerir os Planos; V. Há interesse de Pessoas Jurídicas de Caráter Profissional, Classista e Setorial, doravante simplesmente denominadas ENTIDADES e das PESSOAS JURÍDICAS, em oferecer Planos à população delimitada e vinculada a estas ENTIDADES e das PESSOAS JURÍDICAS, e seus dependentes, doravante simplesmente denominados `Beneficiários’;” (ID 214156040, p. 1). Verbera a autora que a requerida deixou de cumprir suas obrigações relacionadas à cobertura assistencial, pelo que promoveu Notificação Extrajudicial para resolução contratual por inadimplemento da operadora (ID 214156043), bem como menciona ajuizamento de demanda judicial na qual se persegue pretensão condenatória ao pagamento de cláusula penal e de danos morais e materiais, distribuída sobre o n. 0742437-06.2024.8.07.0001, em tramitação perante a 5a Vara Cível de Brasília (ID 214156044). No que pertine à presente demanda, alega que tomou conhecimento por clientes e entidades de classe que os associados e beneficiários teriam recebido mensagens da Administradora de Benefícios, ora segunda requerida, que não teria vínculo jurídico com as entidades de classes, ofertando planos de saúde nas mesmas condições do contrato resolvido. Apresenta notificações por si recebidas das entidades de classes (ID 214158347) e mensagens que teriam sido encaminhadas a beneficiários (ID 214158348). Assim, tendo em conta que a Administradora de Benefícios em saúde é a responsável pela captação e intermediação entre os associados de uma associação, entidade de classe ou empresa e uma Operadora de Saúde, para a contratação de planos de saúde coletivos por adesão, com o posterior desfazimento da relação jurídica entre as partes, a conduta de utilizar a base de dados dos beneficiários da requerente para captação, por intermédio de outra Administradora, ora segunda requerida, de clientela revela violação do dever de confidencialidade, firmado contratualmente (cláusula 15 do ID 214156040), e, potencialmente, também indevido tratamento de dados sensíveis dos terceiros beneficiários da carteira de plano de saúde da requerente (art. 5°, inc. II e art. 11, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei n. 13.709/2018). Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Ressalva, faço, contudo, em relação ao pleito para abstenção de emissão de boletos de cobrança de mensalidade de plano de saúde, uma vez que afetaria interesse de terceiros que, eventualmente, tenham feito portabilidade de plano. Quanto ao Perigo de Dano, este se encontra presente, uma vez que o uso continuado e indevido dos dados pessoais dos beneficiários da autora, especialmente no contexto sensível de planos de saúde, pode causar potencial prejuízo econômico à requerente. Além disso, há a necessidade de resguardar a integridade e a confidencialidade dos dados dos beneficiários. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar às requeridas que se abstenham de utilizar quaisquer informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta, seja por meio de telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente, de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes. FIXO o prazo 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Considerando que os endereços apontados na inicial das requeridas se situam em outras Unidades da Federação, mostra-se inviável a intimação por meio de Oficial de Justiça desta Casa. Assim, INTIMO o i. causídico da parte autora para diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o recolhimento das custas, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO das requeridas para ciência deste feito, ciência desta Decisão, e para cumprimento dos seus comandos, sob as penalidades acima indicadas. SUSPENDO, por ora, o prazo de resposta, considerando ser antieconômica a oferta de resposta, caso não interposto recurso (art. 304, “caput”, do CPC). CIENTIFICO as partes que, não interposto recurso contra esta, configurada estará a hipótese do art. 304, "caput", do CPC, com as consequências que lhe são inerentes. À medida em que forem juntadas as cartas precatórias cumpridas, AGUARDE-SE o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso contra esta Decisão, CERTIFICANDO o Diligente Cartório Judicial Único a (in)existência de recurso, ao fim do prazo, após consulta aos sistemas de distribuição da 2a instância. Inexistente recurso, VENHAM os autos conclusos, para o fim do art. 304, § 1o, do CPC. Caso seja interposto recurso por qualquer dos litisconsortes passivos, INTIME-SE o requerente para o necessário aditamento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC. Emendada a inicial, VENHAM conclusos. FACULTO, ainda, a i. advogado subscritor da peça de ingresso que se valha de via assinada eletronicamente desta Decisão para deflagrar condutas tendentes ao cumprimento do comando judicial, anteriormente ainda ao cumprimento da diligência de citação e intimação. A Agravante informa que o feito envolve, na origem, pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente na qual a Agravada alega que, na condição de administradora de benefícios, firmou um contrato com a 1o Acionada, Operadora de Saúde CEAM BRASIL, para a oferta de planos de saúde coletivos às entidades e pessoas jurídicas conveniadas a si. Segundo a Agravante, a Agravada teria afirmado que notificou a empresa CEAM BRASIL a respeito da resolução contratual a partir de outubro de 2024, mas que, após encerradas as atividades com a Operadora de Saúde, teria tomado conhecimento, por meio de clientes e entidades de classe vinculados ao contrato firmado entre a Agravada e a empresa CEAM BRASIL de que teriam recebido mensagens da Agravante, ofertando planos de saúde nos mesmos moldes do contrato resolvido. Assim, aduz que o tema de fundo diz respeito à alegada utilização indevida da base de dados de clientes/beneficiários, construída a partir do contrato rescindido, e com isso, hipótese de violação da LGPD, concorrência desleal e desvio de clientela, razão pela qual ajuizou o pedido de tutela para obstar que as empresas realizassem contatos com os beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN, por qualquer meio (telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente) e de impossibilitar a oferta de novos planos de saúde aos antigos beneficiários e seus dependente. A Agravante entende que inexistem os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano. Para tanto, afirma existir ilegitimidade passiva da Agravante, uma vez que o contrato teria sido firmado entre EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (Agravada) e a CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE S/A, de modo que o direito atinge apenas tais partes. Por conta disso, não estaria subordinada à confidencialidade, ou, ainda, tratamento irregular de dados pessoais, comuns ou sensíveis realizados pela Agravante, nem potencial e nem efetivo. A Agravante também afirma inexistência de concorrência desleal ou desvio de clientela, uma vez que não há nos autos qualquer evidência mínima de que tenha abordado clientes vinculados ao contrato resolvido, de forma ilegal ou fraudulenta, prejudicando seus concorrentes e/ou clientes. A Agravante requer a antecipação da tutela para sustar os efeitos da decisão agravada. Para tanto, alega que a probabilidade de provimento do recurso se demonstra na ausência de vilipêndio à LGPD ou qualquer ato de desvio de clientela e/ou concorrência desleal. Alega que o perigo de dano reside na possibilidade de os beneficiários da Agravada entrarem em contato com a Agravante, que terá de se recusar a atendê-los ou prestar qualquer informação por força da decisão de origem, correndo o risco de lhe ser imputada uma negativa de atendimento nos termos do artigo 39, II do CDC. Requer que todas as publicações, comunicações e intimações de atos processuais sejam em nome da advogada ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO OAB/BA 51.723. É o relatório. As custas de preparo foram recolhidas (ID 66533624). Decido. Dos requisitos extrínsecos O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC e tempestivo, sendo que a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 66533624). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que a Agravante se limita a impugnar, prioritariamente os requisitos da tutela na origem, e, de maneira secundária, a expor as razões pelas quais entende que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo estão presentes. Na verdade, a Agravante menciona genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, sem apresentar elementos concretos que evidenciem potencialidade de ser responsabilizada por negativa de atendimento, o que, no momento, encontra-se em horizonte distante. Além disso, em relação à probabilidade do direito, a questão fática trazida pela Agravante a respeito do fim do contrato firmado entre as partes demanda dilação probatória mínima, que é incompatível com esse momento processual, em que ela discute, inclusive, ilegitimidade passiva. Ao contrário, a notificação extrajudicial constante do ID 214156043 (origem) apresentada pela Agravada traz sentido, em tese, à demanda de obstaculização de acesso às informações, sendo que a contranotificação de ID 66478470, no momento, resposta ao que, de fato, deve ser decidido na origem, por meio da contradita. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação em nome da advogada ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO OAB/BA 51.723, com as ressalvas da sistemática e da limitação do PJe para hipótese de exclusividade. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024 17:21:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador